Tribunal: TJSP
Processo: 2213625-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213625-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HOSPITAL SEPACO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL
PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado AHMED
MOHAMAD KADRI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E
MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213625-25.2019.8.26.0000 -Voto no 7883
2
Agravo de Instrumento no 2213625-25.2019.8.26.0000
Agravante: Hospital Sepaco Serviço Social da Indústria do
Papel Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo
Agravado: Ahmed Mohamad Kadri
Comarca: São Paulo
Voto no 7883
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título extrajudicial. Cancelamento de penhora.
Fraude à execução e contra credores. Alegação
de separação consensual fraudulenta que deve
ser arguida por vias próprias. Mantida r.
decisão. Agravo improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver a
agravante reformada a r. decisão de primeiro grau que
determinou o cancelamento da penhora de dinheiro em favor
da ex-esposa do agravado. Alega, em síntese, suposta fraude à
execução e contra credores que teria sido praticada na
separação judicial do agravado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A r. decisão agravada está assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213625-25.2019.8.26.0000 -Voto no 7883
3
escudada:
“Vistos. Às fls. 596 o juízo da 4a Vara
Cível deste Foro Central, através de
ofício, cientifica este juízo de que houve
a penhora das quotas do executado
Ahmed Mohamad Kadri na sociedade
Universum Participações Ltda, bem
como
a
apresentação
de
balanço
especial sendo depositado naqueles
autos (0147356-78.2009.8.26.0100) o
preço apurado. Tudo em razão da
existência de penhora das cotas sociais
anterior em relação a que fora realizada
naqueles autos. Intimadas as partes, o
Executado Ahmed traz a informação de
que suas cotas foram adjudicadas nos
autos supramencionados, e deduz que os
documentos necessários para realização
da perícia contábil já estaria acostada
aos autos, de acordo com manifestação
do senhor perito de fls. 603. Restando
silentes as demais partes. Às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213625-25.2019.8.26.0000 -Voto no 7883
4
638/638, o Exequente afirma que o sócio
Mohamad
Nassib
SalehKadri
teria
depositado naqueles autos o importe de
R$4.937.287,37 para adjudicação das
cotas penhoradas, e que em razão da
penhora anterior, deveria ser transferido
a este juízo a quantia de R$4.380.748,11
para satisfação da execução, e colaciona
aos autos decisão exarada pelo juízo da
4a Vara Cível deste Foro Central,
exarada
nos
autos
do
processo
0147356-78.2009.8.26.0100
que
dá
conta da transferência de valores a este
juízo (fls. 628) Em razão do pleito, foi
determinado que os executados, bem
como o Administrador da Massa Falida
manifestassem (fls. 622). A massa falida
alegou que não seria possível o
atendimento do postulado pela parte
exequente na medida em que toda
quantia arrecadada fosse ela da Massa
Falida,
fosse
dos
sócios,
necessariamente
deveriam
ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213625-25.2019.8.26.0000 -Voto no 7883
5
transferidos aos autos da falência. Ato
contínuo o executado Ahmed noticia às
fls. 628/629 que fora reconhecida sua
ilegitimidade passiva para figurar no
polo passivo da ação executiva em
trâmite perante este juízo, sob o número
0147356-78.2009.8.26.0100
na
qual
houve a adjudicação das cotas sociais
da empresa Universum Participações, as
quais seriam de titularidade de sua ex-
esposa, razão pela qual deveria ser
citada nesta demanda. Intimada a parte
exequente às fls 686/690, requerer o
levantamento dos valores transferidos a
este juízo, ao argumento de que o fato de
ser reconhecida a ilegitimidade passiva
do executado Ahmed para figurar nos
autos
do
processo
0147356-78.2009.8.26.0100,
não afastaria o fato de que o próprioexecutado teria entabulado
acordo com a parte exequente daqueles
autos no sentido de que a importância de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213625-25.2019.8.26.0000 -Voto no 7883
6
R$4.380.748,11 deveria ser transferida a
este juízo para satisfação da presente
execução, não havendo se falar em
citação da ex-esposa do executado. De
plano há que se afastar a pretensão da
Massa Falida (fls. 625/626) no que toca
à transferência de valores, haja vista que
os valores penhorados decorrem de
penhora de cotas sociais titularizadas
pelos executados em pessoa jurídica que
não possui qualquer relação com a
Falida. No que toca à controvérsia posta
entre o Coexecutado Ahmed e Exequente, insta aclarar que não
compete a este juízo aferir questões
suscitadas em feitos que não estão sob a
sua competência, logo se houve acordo
naqueles autos, seja qual for o conteúdo,
não cabe aqui qualquer discussão.
Noutra banda, havendo notícia de que as
650 cotas sociais penhoradas não eram
titularizadas pela parte executada destes
autos, conforme faz prova o documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213625-25.2019.8.26.0000 -Voto no 7883
7
de fls. 636/648, precisamente às fls. 646,
item 7, o qual fora homologado em 22 de
outubro de 2008 por sentença (fls. 649),
tem-se por insubsistente a penhora, não
cabendo
outra
solução
senão
o
levantamento dos valores decorrentes da
adjudicação pela então titular Nédia
Fares Kadri, a qual não é parte
integrante da demanda. Antes de determinar eventual intimação,
considerando que não houve notícia da
transferência de valores a estes autos,
expeça-se ofício ao Banco do Brasil
para que encaminhe a este juízo saldo
atualizado
das
contas
judiciais
vinculadas a este feito. Intime-se”. (g.n.)
Como é cediço na jurisprudência, os
vícios alegados, mormente simulação, estão mencionados em
acordo de separação consensual do casal e que foi homologado
por sentença em Vara de Família e Sucessões, sendo que o
remédio jurídico apropriado para a discussão deverá ser
buscado naquela Vara e quanto a eventual fraude contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213625-25.2019.8.26.0000 -Voto no 7883
8
credores ou fraude à execução, o objeto destes assuntos
também tem referência no bojo daqueles autos de separação,
tudo pelas vias próprias.
De se consignar ainda que os argumentos
do agravante não são capazes de modificar o entendimento da
decisão monocrática de primeiro grau, que deve ser mantida.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator